Tribunal: TJDFT
Processo: 0744476-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744476-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO AUGUSTO EHNDO CAMPOS AGRAVADO: SELECT SOLUCOES CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52483130) interposto por PAULO AUGUSTO EHNDO CAMPOS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de SELECT SOLUÇÕES CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A e BANCO SANTANDER S.A., indeferiu os pedidos de tutela de urgência formulados pelo autor. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 172633064- processo referência): Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca: c) a concessão de tutela de urgência antecipada, inaudita altera pars, baseando-se nos argumentos acima evidenciados para que a 2a e 3a Requeridas suspendam o desconto do empréstimo da folha de pagamento do Requerente proveniente do empréstimo fraudulento; d) também, seja concedida a tutela de urgência para determinar o bloqueio judicial, via sistema SISBAJUD, nas contas da 1a Requerida, do valor de R$ 13.892,96 (treze mil oitocentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos), com fulcro no art. 301, CPC, sob pena de multa diária; De acordo com a inicial o autor foi vítima de golpe perpetrado pelas rés, as quais ofereceram-lhe possibilidade de portabilidade de seu empréstimo consignando. Para tanto, o autor realizou empréstimo junto ao Banco Olé no valor de R$ 13.892,96, em 60 parcelas de R$ 422,61. Em seguida, transferiu o valor à Select Soluções. Além da portabilidade, o autor seria beneficiado com o troco de R$ 3.142,96 - o qual, segundo afirma, não foi creditado em sua conta. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese relevantes, não levam a uma alta probabilidade dos fatos narrados por si sós, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque é necessário que seja melhor delineada a participação do autor na alegada fraude, bem como sobre o valor que receberia a título de troco pela portabilidade de seu empréstimo. Ante o exposto, ausente a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se os réus, Select Soluções, pelo correio, e Banco Olé Bonsucesso e Banco Santander, via sistema, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do CPC (grifos no original) Insurge-se o recorrente contra o indeferimento judicial dos seus pedidos, formulados em sede de tutela de urgência, de bloqueio de R$ 13.892,26 (treze mil, oitocentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos) mantidos em contas bancárias de titularidade da primeira recorrida, SELECT SOLUÇÕES CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA, e de obtenção de medida voltada a impedir a realização de descontos em sua folha de pagamento relacionados ao contrato assentado no instrumento de ID 172504898 (processo referência). Pugna, assim, pela antecipação da tutela, a fim de suspender a cobrança das parcelas do empréstimo, bem como sejam realizadas pesquisas via SISBAJUD em contas bancárias vinculadas à SELECT SOLUÇÕES CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA, a fim de bloquear a quantia acima referida. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil (CPC), o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão das medidas de urgência almejadas. Consta do petitório inicial que o demandante, em julho de 2023, aceitou proposta, apresentada pela terceira agravada, de suposta portabilidade de compromisso financeiro outrora assumido perante o Banco Interme, terceiro estranho à relação processual que ora se examina. Consoante o instrumento de ID 172504898 (processo referência) verifica-se que o demandante, em 28/7/2023, em atendimento a pedido formulado pela terceira ré, contraiu, junto ao BANCO OLÉ CONSIGNADO, empréstimo consignado, responsabilizando-se pelo adimplemento de 60 parcelas equivalentes a R$ 2.394,79 (dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos), subsistindo, em outubro de 2023, 58 parcelas vincendas. De acordo com o comprovativo de ID 172504914 (processo referência), o postulante transferiu à primeira requerida, em 31/7/2023, R$ 13.892.96 (treze mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos), obtidos após a formalização do empréstimo delineado. Embora da narrativa dos autos, admita-se, deveras, a interpretação de que o agravante tenha sido vítima de fraude negocial, forçoso reconhecer que a dinâmica dos fatos, ainda em apuração, depende de dilação probatória, não se podendo afirmar que as provas coligidas, até o momento processual em que se encontra a demanda, sejam suficientes ao pleno esclarecimento da questão submetida à apreciação judicial. De acordo com os dados integrantes do acervo documental ainda não se mostra claro em que medida a parte agravada teria colaborado, ou ainda, se beneficiado das aparentes irregularidades descritas pelo suplicante. Por oportuno, convém trazer à colação arestos desta egrégia Casa de Justiça sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. Em regra, sem que se faculte manifestação prévia da parte contrária, não é possível afastar os efeitos da mora decorrentes do contrato firmado entre as partes, porquanto a suposta falha na prestação do serviço está baseada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente. 2. Ademais, com base nas informações prestadas no agravo de instrumento, sequer houve contestação administrativa do débito junto ao banco gravado. 3. Convém registrar que a própria parte agravante reconhece que recebeu a devolução mensal da quantia referente aos dois primeiros meses do empréstimo contratado. Portanto, é necessária a adequada instrução probatória para apurar a existência do ato ilícito alegado e, em caso positivo, a extensão do dano sofrido. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1666373, 07352441120228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDÍCIOS DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante. 2. No presente caso, não é possível certificar-se com segurança, neste momento processual incipiente, a respeito da plausibilidade das teses esposadas pelo recorrente, não havendo elementos probatórios seguros no sentido da alegada fraude na contratação do empréstimo consignado com a finalidade de investimento em empresa com retorno expressivo. 2.1. A questão não prescinde de uma melhor incursão probatória, inviabilizando, por ora, a suspensão da cobrança das parcelas referentes ao contrato de portabilidade do empréstimo consignado com base unicamente na versão da parte autora/agravante de que teria sido induzida a erro ou sido vítima de fraude e que o contrato teria sido realizado com dolo, até porque, no caso em concreto, a alegada fraude envolveu terceira pessoa, o que, novamente, indica a imperiosidade de dilação probatória para averiguar com exatidão as alegações apresentadas. 3. Além do mais, não há perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, requisito essencial para o deferimento da tutela de urgência, eis que não restou evidenciado prejuízo ao mínimo existencial da parte recorrente, eis que o mútuo bancário foi contratado dentro da margem consignável do agravante. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1663244, 07214545720228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não merecem prosperar os anseios autorais assentados no petitório de ID 52483130, ante a falta de demonstração da probabilidade do direito ora discutido. Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador